Tribunal: CARF
Processo: 12448.724673/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a não ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, atrai a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 173, I do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. ABUSO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve requalificar os atos e fatos ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal atinente. Não há óbice para que a autoridade lançadora requalifique negócios ou situações jurídicas formalmente existentes, uma vez que os arts. 118, 121 e 142 do CTN permitem a busca da realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, com fulcro na constatação concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador, visando à apuração e cobrança do tributo efetivamente devido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724673/2011-40
ACÓRDÃO
2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DE VASCONCELLOS E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRAZO
DECADENCIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, a não ocorrência de imposto de renda retido na
fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, atrai a aplicação da
regra decadencial prevista no artigo 173, I do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS.
PREVALÊNCIA
DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. ABUSO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
2
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve requalificar os atos e
fatos ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do
dispositivo legal atinente. Não há óbice para que a autoridade lançadora
requalifique negócios ou situações jurídicas formalmente existentes, uma
vez que os arts. 118, 121 e 142 do CTN permitem a busca da realidade
subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, com fulcro na constatação
concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato
gerador, visando à apuração e cobrança do tributo efetivamente devido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência suscitada, e no mérito, em negar provimento ao presente recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1278/1294):
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 1.087/1.093, de lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, realizado em 06/05/2011, relativo ao Ano-Calendário
2006, em face do contribuinte acima identificado, sendo apurado crédito
tributário de R$ 5.770.231,45, composto por imposto suplementar de R$
2.665.726,44; juros de mora calculados até 29/04/2011 de R$ 1.105.210,18 e
multa proporcional de 75% no valor de R$ 1.999.294,83.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fl. 1.089/1091, foram
verificadas as seguintes infrações:
- “Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada” no valor de R$ 3.609.374,04 por ter deixado o
contribuinte,
regularmente
intimado,
de
comprovar,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações;
- “Classificação Indevida de Rendimentos na Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física - DIRPF”, uma vez que o sujeito passivo classificou
indevidamente, como isentos, os rendimentos de R$ 6.105.971,97
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, de fls. 1.094/1.110, a ação
fiscal foi determinada pela Justiça Federal que autorizou a extensão à Receita
Federal do Brasil - RFB do acesso aos elementos coligidos nos autos do processo
penal no 2007.51.01.804619-1. Concomitantemente, a Comissão de Valores
Mobiliários encaminhou à RFB cópia dos documentos constantes do Processo
Administrativo CVM no RJ2005/7404, que originou inquérito administrativo para
fins de apuração de eventual ocorrência de ilícitos em área sujeita à fiscalização
da autarquia.
Foram lavrados, durante a ação fiscal, quatro Autos de Infração, sendo o presente
especificamente relativo ao ano-calendário 2006, e emitidos vinte e sete Termos
Fiscais, entre os quais 14 requerendo documentos ao sujeito passivo e os demais
informando da continuação do procedimento de fiscalização.
O Termo de Verificação Fiscal relaciona todos os elementos requeridos ao sujeito
passivo ao longo da ação fiscal, detalhando ainda quais foram apresentados.
Sobre os fatos geradores, informa o TVF:
Da Omissão de Rendimentos provenientes de Depósitos Bancários
Ao longo da ação fiscal, o contribuinte apresentou os extratos bancários das
contas, abaixo indicadas, que somente ficaram completos após o Termo de
Reintimação no 08, de 01/07/09:
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
4

Intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos relacionados pela
fiscalização no Termo de Intimação Fiscal no 09, de 08/07/09 (incluindo os da
conta-corrente 1495-8, agência 03228, Banco Bradesco Prime); e reintimado a
demonstrar a origem daqueles não comprovados nos Termos no 17, de
07/07/10; 18, de 14/07/10, e 19, de 10/08/10, o contribuinte não logrou êxito, o
que ensejou o lançamento fiscal.
Deixaram de ser comprovados 122 depósitos do Banco Bradesco, da conta
corrente 1467-2, agência 3228, que totalizaram R$ 3.527.149,04; seis depósitos
do Banco Bradesco Prime, agência 03228, conta-poupança fácil 1495-8 que
totalizaram R$ 74.090,00 e oito depósitos da Caixa Econômica Federal, agência
0195, conta-corrente 14.327/8, que totalizaram R$ 8.135,00.
Todos esses depósitos foram relacionados em planilha fiscal que compõe o TVF.
Reclassificação de Rendimentos Isentos para Rendimentos Tributáveis
O contribuinte informou na sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007,
ano-calendário 2006, rendimentos isentos e não tributáveis “Ganho não
tributável – Redução de Capital art. 22 da Lei 9.249/95” no valor de R$
6.105.404,97.
Para analisar a apuração deste ganho, a fiscalização foi buscar a origem e
transformação da empresa que fez a redução de capital – Tetto SPE 1 Gestão de
Recebíveis Ltda – CNPJ no 07.680.893/0001-02 (doravante denominada Tetto –
SPE 1), constatando que:
- Originalmente, foi criada a empresa Gestão de Recebíveis Tetto Habitação
S/A (chamada doravante Tetto S/A) ;
- Em 24/10/05, foi constituída a empresa Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis
Ltda., tendo como sócios a Tetto S/A com 990 quotas e Eugenio Pacelli
Marques de Almeida Holanda, com 10 quotas.
- Em 01/06/06, a Tetto S/A vendeu a José de Vasconcellos e Silva 4.000
quotas preferenciais da Tetto SPE 1 por R$ 4.000,00 com direito a recompra
a qualquer tempo por 24 meses;
- Em 06/06/06, por meio de Ofício SEPLAG 207/2006, o Estado da Paraíba
solicitou à Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP) a realização de leilão
eletrônico, objetivando a venda da totalidade dos créditos mobiliários
pertencentes ao Estado.
- Em 07/06/06, a CETIP emitiu Comunicado no 55/06 da realização do
Leilão.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
5
Em 08/06/06, o contribuinte firmou contrato “Instrumento de Outorga de Opção
de Compra de Quotas” com a Tetto S/A e Eugênio Pacelli Marques de Almeida
Holanda. A empresa vinha mantendo negociação com investidores interessados
na aquisição de contratos de crédito imobiliário a serem alienados no leilão de
que trata o Comunicado no 55/06 que seria realizado pelo Estado da Paraíba. A
aquisição dar-se-ia por meio da sociedade limitada Tetto SPE 1 Ltda. e, em caso
de sucesso, essa empresa seria contratada como prestadora de serviços técnicos
de administração dos contratos de crédito imobiliários adquiridos no leilão.
Estabelece o contrato que: “José teve relevante papel na estruturação do negócio
em questão, razão pela qual a Tetto e Eugênio desejam oferecer-lhe a
oportunidade de participar do negócio em questão caso ele venha a se
concretizar.”
A Tetto S/A e Eugênio Pacelli Marques de Almeida Holanda outorgaram, então,
a José Vasconcellos e Silva, em caráter irrevogável e irretratável, opção de
compra de até 11,34% das quotas detidas por eles no capital social da Tetto SPE
1 Ltda., opção concedida sem pagamento de prêmio e com vigência de seis
meses a contar da data da assinatura do contrato.
Em 23/06/06, a Tetto S/A distribuiu dividendos a Vasconcellos, no valor total de
R$ 417.000,00 declarados no ajuste anual.
Em 09/06/06, por instrumento particular, houve a primeira alteração contratual
da Tetto SPE 1 Ltda.: a sociedade C.A.R.M. Investiments LLC (USA) subscreveu
55.000.000 quotas a um real cada e deveria integralizar o montante subscrito em
trinta dias.
Em 14/06/06, a Tetto SPE l LTDA foi vencedora no leilão realizado pelo Estado da
Paraíba.
Em 03/07/06, na terceira alteração contratual a I.C.G.L Investiments LLC ingressou
na sociedade e subscreveu 71.337.750 quotas.
Em 31/07/06, conforme ata de reunião de sócios e instrumento particular de 5a
Alteração Contratual da Tetto SPE 1 houve cisão parcial da empresa, com a
constituição da Vision CVS Gestão de Recebíveis Ltda., com as sócias retirantes da
sociedade CARM e ICGL.
A CARM e a ICLG detinham, em 30/07/06, mais de 99,99% da empresa, em razão
da integralização de R$ 149.922.750,00 na sociedade e saíram dela, por cisão,
levando bens, direitos e deveres que compuseram a parcela cindada da Tetto. Já
os demais sócios, que haviam anteriormente integralizado R$ 5.000,00 na Tetto,
permaneceram na sociedade com o patrimônio remanescente de R$
53.844.550,00, consequentemente alterando o valor nominal das quotas de um
real para R$ 10.768,91, gerando elevadíssimo ganho aos sócios remanescentes.
Em 04/08/06, entraram na sociedade Fernando Salles Teixeira de Mello, José de
Vasconcellos e Silva e Olimpio Uchoa Viana. No caso do contribuinte, Eugênio
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
6
Pacelli Marques de Almeida Holanda cedeu e transferiu 567 quotas, totalmente
subscritas e integralizadas, no valor nominal de R$ 6.138.278,70.
O contribuinte informou na DIRPF que adquiriu 567 por R$ 567,00, portanto a
R$ 1,00 cada. Em 08/08/06, foi aprovado em ata de reunião da Tetto SPE1
contrato de mútuo com Fernando Salles Teixeira de Mello, José de Vasconcellos e
Silva, Olimpio Uchoa Viana, Eugênio Pacelli Marques e Tetto S/A, no qual o
contribuinte recebeu R$ 6.105.971,97.
No mesmo ato, foi reduzido o capital social da empresa, recebendo o
contribuinte ativos correspondentes a créditos da sociedade no mesmo valor
correspondendo ao resgate das 567 quotas.
A cópia do Livro Razão da Tetto SPE 1 Ltda demonstra que o débito do contrato de
mútuo ficou quitado com o crédito relativo à redução do capital social
correspondente ao percentual de participação do contribuinte.
Os brasileiros que colocaram na empresa cinco mil reais saíram com valor de R$
53.844.500,00. Antes das alterações contratuais citadas, possuíam quotas com
valor nominal de um real e após a cisão passaram a valer R$ 10.768,91.
Questiona a autoridade fiscal qual o propósito dessa cisão desproporcional com
redistribuição escandalosa de recursos, inquirindo se não seria justo que as
empresas estrangeiras, após a vitória no leilão, vertessem para si a parte que
realmente lhes cabia e que lhes era de direito, concluindo que os atos jurídicos
citados representam uma distorção e falta de propósito negocial.
Ressalta a autoridade fiscal que o contribuinte fez opção de compra de quotas da
empresa que irá participar do leilão no valor de um real e dois meses depois, já
com a empresa cindida e inchada com recursos estrangeiros, o valor da quota
ser de R$ 10.768,91.
O contribuinte tinha débito de R$ 6.105.971,97 derivado de mútuo e com a
devolução do capital referente ao resgate das quotas, o débito ficou zerado.
Assim, desembolsou R$ 567,00 e recebeu R$ 6.105.971,97, questionando o autor
do lançamento, como ocorreu essa “multiplicação de pães” tão generosa. A
resposta, entende ele, está no contrato de “Instrumento de Outorga de Opção
de Compra e Venda de Quotas” com a Tetto S/A e Eugênio Pacelli Marques de
Almeida, que fala do papel relevante do contribuinte na estruturação do
negócio.
Conclui a fiscalização que o contribuinte entrou na sociedade por conhecer o
negócio a que se propunha, tinha o conhecimento e a vivência de negócio
semelhante ocorrido no Rio de Janeiro e realizou uma série de atos jurídicos,
objetivando se escoimar da renda obtida na sua participação no negócio na
Paraíba.
A situação se configura abuso de direito, que se traduz em procedimentos que,
embora correspondentes a modelos abstratos legalmente previstos, só estariam
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
7
sendo adotados para fins outros que não aqueles que normalmente decorreriam
de sua prática, exatamente o que se deu quando o contribuinte se tornou sócio
da empresa Tetto SPE 1 Ltda.
Uma relação jurídica sem qualquer objetivo econômico, cuja única finalidade seja
a de natureza tributária, não pode ser considerada comportamento válido, tais
como cisão completamente desproporcional, opção de compra de quotas que,
após a cisão, valem muitíssimo mais, entre outros atos, com o exclusivo fito de
criar rendimento isento de imposto de renda.
Dessa forma, foram reclassificados os rendimentos declarados com base no art.
3o. §4o da Lei 7.713/88.
Cientificado do lançamento, em 11/05/2011, fl. 1.118, o sujeito passivo
apresentou impugnação, em 06/06/2011, fls. 1.237/1.244, por meio de
procurador, devidamente habilitado, fls. 1.245/1.247, trazendo os seguintes
argumentos, em síntese:
Nenhum dos lançamentos pode prevalecer por diversos motivos, sendo o
primeiro deles, em caráter preliminar, a decadência.
O Auto de Infração foi lavrado em 06/05/2011; os fatos geradores
ocorreram no último dia do mês calendário no ano de 2006.
Em razão do art. 150, §4o, do CTN, há que se cancelar o lançamento relativo
aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a abril de 2006.
O lançamento quanto ao imposto de renda se dá por homologação, através
do qual o contribuinte calcula o tributo devido e processa o pagamento,
independentemente do conhecimento da autoridade lançadora que
homologa o pagamento realizado, expressa ou tacitamente. (Reproduz
jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes)
Assim, deve ser reconhecida a decadência parcial do direito de
constituição do crédito tributário.
A tributação que se pretende instaurar por presunção não pode prevalecer.
Para diversos depósitos em dinheiro, existe identificação do depositante
pelas iniciais (FSTM), (OUV), (MAA), (EJCS), (CLRS), (ALVF), (VBM) E (ASAA).
Parte dos lançamentos se refere a transferências entre contas ou agências,
ou ainda entre a conta corrente e o dinheiro investido em caderneta de
poupança, operações que, pela sua natureza, não constituem rendimentos
tributáveis.
Trinta e quatro lançamentos na conta Bradesco Prime agência 2322, c/c
1467-2, são de valor inferior a R$ 1.000,00 e, na conta de depósito na Caixa
Econômica Federal, cinco lançamentos são inferiores a esse valor. Entre R$
1.000,00 e R$ 5.000,00, temos mais de quarenta depósitos na conta
corrente junto ao Bradesco Prime.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
8
Na CEF, todos os depósitos são de valor inferior a R$ 3.000,00 e em todo
ano de 2006, o total sem comprovação foi de R$ 8.135,00.
Todos os valores depositados em caderneta de poupança foram recebidos
em razão de transferências entre agências, salvo o valor de R$ 15.000,00
objeto de depósito em dinheiro em 22/12/06.
Deixaram de ser considerados mútuos celebrados em 17/02/06 em que
eram credores Eduardo Jorge Chame Saad e Fernando Salles Teixeira de
Mello, comprovados pelos anexos 1 e 2 e o de R$ 6.105.971,97 em que era
credor Tetto SPE1, objeto de contrato anexo 3, embora o próprio termo de
verificação se refira ao fato.
Não foi levado em conta como origem o saldo disponível em 31/12/05, nem
os próprios rendimentos auferidos no ano base, mês a mês.
Todas as operações têm que ser excluídas, quer em função do valor, quer
pelo fato de constituírem rendimento tributável e nesse sentido é a
jurisprudência.
Para que a presunção possa se converter em realidade, é necessário que a
autoridade lançadora comprove que, efetivamente, estes depósitos
correspondem a renda percebida pelo contribuinte, excluídas assim as
operações que são simples transferências financeiras sem a característica
de resultado de renda ou proventos, desatendendo ao que dispõe o art 43
do CTN.
Quanto ao lançamento que o autuante denominou “rendimentos
classificados indevidamente”, a Tetto Spe 1 Gestão de Recebíveis Ltda.
concedeu ao suplicante um empréstimo no valor total de R$ 6.105.971,97,
que é o total do rendimento cuja reclassificação se postula.
Esse crédito foi liquidado em razão da redução de capital da sociedade
realizada em 13/11/06, objeto do anexo da alteração contratual que
constitui o anexo 4.
Como as participações societárias foram liquidadas sem ganho, não houve
incidência de imposto sobre a transação.
Com base no art. 110 do CTN, é impossível deixar de considerar legal a
operação realizada para transformá-la em rendimento do trabalho, até
porque o suplicante era quotista da empresa e essa participação figurava
em sua declaração.
As quotas foram recebidas pelo seu valor de mercado apurado através de
laudo em razão de o capital da sociedade ter sido reduzido no valor global
de R$ 22.054.727,68, retirando-se da sociedade o suplicante e outros dois
sócios.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
9
Por esse motivo, havendo comprovação material da transação, a tributação
questionada não pode subsistir, devendo ser cancelado o lançamento com
o provimento da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O Imposto de Renda é um tributo de natureza complexa, cujo fato gerador inicia-
se em 1o de janeiro e completa-se apenas no dia 31 de dezembro de cada ano, e
uma vez que não tenha havido antecipação do imposto de renda devido, aplica-se
a regra de decadência do art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se a contagem do
prazo para o lançamento a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o crédito poderia ter sido constituído.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS Para a comprovação da
origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação
de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes de
demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em
contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. ABUSO DE DIREITO.
A falta de propósito negocial e as distorções nas operações de reorganização
societária que visavam apenas excluir da tributação os rendimentos pagos
caracteriza abuso de direito, sendo considerados os rendimentos como base de
cálculo do Imposto de Renda. Verificando-se que o valor declarado pelo sujeito
passivo como rendimento isento, na verdade, trata-se de remuneração recebida
pela atuação na condução de participação na aquisição de contratos de crédito
imobiliário celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, mantém-se
o lançamento fiscal.
Cientificado da decisão, em 26/12/2014 (fls. 1322), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/01/2015, recurso voluntário (fls. 1305/1315), insurgindo-se contra a
autuação, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, pugnando
pela realização de perícia visando apurar o valor correspondente aos depósitos bancários a serem
submetidos à incidência tributária. Alega ainda, em relação aos rendimentos classificados
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
10
indevidamente dos quais a decisão recorrida negou validade às transações realizadas, sob o
fundamento de que teria havido abuso de forma, não se pode olvidar que as participações
societárias foram liquidadas sem ganho, não havendo assim incidência do imposto de renda. Cita
jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja acolhida
a preliminar de decadência suscitada e, no mérito, seja declarada a nulidade da decisão recorrida
por cerceamento do direito de defesa, com a realização da prova pericial, ou caso assim não se
entenda, seja cancelado o lançamento fiscal realizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1316/1319.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Alega o Recorrente a ocorrência da decadência do crédito tributário, por decurso do
prazo para a sua constituição, uma vez que já se passaram mais de cinco anos da data dos fatos
geradores mensais das obrigações tributárias.
Contudo, razão não lhe socorre.
Em relação aos vícios apontados, tal alegação novamente repisada nesta seara
recursal já foi apreciada pela DRJ/RJ1, estando a decisão assim fundamentada (fls. 1285/1287):
Da decadência
O impugnante alega que quando da ciência do lançamento (11/05/2011) já se encontrava
extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo a fatos
geradores ocorridos entre janeiro e abril de 2006, entendendo que a incidência do
imposto de renda é mensal.
A tese de decadência mensal defendida pelo contribuinte não pode prosperar. Isso
porque o imposto de renda é um tributo de natureza complexa, cujo fato gerador inicia-
se em 1o de janeiro e completa-se apenas no dia 31 de dezembro de cada ano, não se
confundindo as antecipações, sejam elas mensais, trimestrais ou semestrais, com seu fato
gerador.
(...)
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual vêm
corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no mês da sua
percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual, na forma do art.
11, da Lei no 8.134/90.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
11
A regra de incidência de cada tributo é que define a sistemática de seu lançamento. No
caso do IRPF, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, amoldando-se à sistemática de lançamento
denominada de homologação, onde a contagem do prazo decadencial desloca-se da regra
geral (art. 173, I do CTN) para encontrar respaldo no § 4o do art. 150, do mesmo código,
hipótese em que o prazo de cinco anos tem como termo inicial a data da ocorrência do
fato gerador. Veja-se o que dispõe o CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”
Registre-se, portanto, que, na hipótese de não ser efetuado qualquer recolhimento do
IRPF, não haverá nada a se homologar e, por conseguinte, tornar-se-á inaplicável o
disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, devendo o prazo decadencial obedecer à regra geral
de contagem disposta no artigo 173, I, do mesmo diploma legal.
Examinando os autos, verifica-se na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física,
Dirpf, de fl. 12/15, do ano-calendário 2006, que o contribuinte não indicou nenhuma
espécie de imposto pago e também a Declaração não resultou em imposto a pagar com
possível emissão de Darf.
Assim, no caso em exame, não há como ser aplicado o art. 150, §4o, do CTN, uma vez que
não há imposto a homologar, aplicando-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN.
Considerando que o fato gerador ocorreu em 31/12/2006, pela regra do art. 173, inciso I,
do CTN, o lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2012. Como o sujeito passivo
foi cientificado do lançamento, em 11/05/2011, não há que se falar em decadência do
direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento fiscal.
Apenas para esclarecimento, mesmo pela regra do art. 150, §4o, do CTN, também não
haveria que se falar em decadência, uma vez que o lançamento poderia ter sido
constituído até 31/12/2011.
Assim, rejeita-se a questão suscitada pelo Impugnante acerca da existência da decadência
para fatos ocorridos entre janeiro e abril de 2006.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
12
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que o imposto
de renda é complexivo e compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no
decorrer do ano, se aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em
conta que a tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza tornando-se
definitiva com a declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Com efeito, uma vez constatada a não ocorrência de IRRF no ajuste anual (fls. 12/23),
o termo inicial da contagem do prazo decadencial, ao teor do art. 173, I do CTN, se deu em
01/01/2008, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2012. E, certificando que o lançamento foi
lavrado em 06/05/2011 (fls. 1087), tendo sido o Recorrente regularmente notificado em
11/05/2011 (fls. 1118), inclusive apresentando impugnação, em 06/06/2011 (fls. 1238/1245), não
há que se falar em decadência, pois estava em curso o lustro legal e regulamentar para constituição
do crédito tributário, aliás mesmo que ainda se considere a contagem do prazo pela regra do art.,
150, § 4o do CTN.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Dos depósitos bancários de origem não comprovada e da classificação indevida de
rendimentos na DIRPF:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada (R$ 3.609.374,04), e da classificação indevida de
rendimentos na DIRPF (R$ 6.105,971,97), apuradas em sede de verificação das obrigações
tributárias relativas ao ano-calendário de 2006, importando na apuração do imposto suplementar,
no valor de R$ 2.665,726,44, a ser acrescidos dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das infrações
apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1278/1294) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 1087/1116),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, cujas razões, ora novamente apresentadas, já foram detidamente
apreciados pela DRJ/RJ1 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 1287/1294), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Dos depósitos bancários
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, conforme determina o art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
13
Ademais, dispõe o art. 44 do mesmo diploma legal que a base de cálculo do referido
tributo é o montante real, arbitrado ou presumido, o que demonstra que a tributação
incide não apenas sobre os rendimentos reais, mas também em relação a rendimentos
presumidos, exatamente a hipótese do art. 42 da Lei 9.430/96, senão vejamos:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Os dispositivos legais referidos presumem como rendimentos os valores creditados em
conta, em relação aos quais, o titular não comprove mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Trata-se, no entanto, de presunção legal relativa que inverte o ônus da prova. É a
chamada presunção juris tantum, assim definida por Plácido e Silva, em seu “Vocabulário
Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque prevalece ‘até que se
demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor
por determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação.”
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Desse modo, deve o contribuinte demonstrar que o numerário creditado em sua conta
corrente não é renda tributável e não logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização
legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o
depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza,
a Lei 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial.
Assim, não cabe buscar saldo disponível em 31/12/05, nem identificar os rendimentos
mensais do sujeito passivo, uma vez que o lançamento de depósito bancário de origem
não comprovada prescinde da prova do acréscimo patrimonial, como acima esclarecido.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
14
Uma vez caracterizada a aquisição de renda, ainda que por presunção estabelecida em
lei, já que se trata de rendimentos omitidos, fica comprovada a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda.
Não cabe ao Fisco, mas sim ao contribuinte que pretender refutar a presença da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e
idônea, que tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva e/ou já tributados exclusivamente na fonte.
No caso em exame, a defesa afirma que em diversos depósitos em dinheiro, há
identificação do depositante pelas iniciais. Ora, se o contribuinte tem ciência de quem
efetuou os depósitos e sabe dizer a natureza dos mesmos, deveria ter trazido aos autos
prova disso. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito
em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor, sendo
insuficiente a mera alegação genérica de que é possível identificar os depositantes,
quando desacompanhada da documentação comprobatória pertinente à operação que
deu causa ao depósito efetuado na conta corrente ou de investimento do contribuinte.
Ou seja, a comprovação de origem deve ser interpretada como a apresentação pelo
contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre a que título os créditos foram efetuados
na conta corrente ou de investimento.
Alega, ainda, o sujeito passivo que foram indevidamente apurados depósitos/créditos,
individualmente considerados, em valores abaixo de R$ 1.000,00; R$ 3.000,00 e R$
5.000,00.
Cabe esclarecer que a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/96 não atinge
todos os depósitos bancários não comprovados pelo sujeito. O parágrafo terceiro traça
parâmetros que devem ser seguidos na determinação da receita omitida, senão vejamos:
Art. 42
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Como se vê da legislação transcrita, não podem ser considerados os depósitos/créditos
cujo valor individual seja inferior a 12 mil reais, desde que seu somatório não ultrapasse o
valor de 80 mil reais dentro do ano calendário.
A planilha fiscal, de fls. 1.111/1.116, que acompanha o Termo de Verificação Fiscal,
relaciona todos os depósitos/créditos bancário de origem não comprovada apurados, no
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
15
ano-calendário de 2006. Como se pode observar, a soma daqueles, em todas as contas
correntes, com valor individual abaixo de 12 mil reais, ultrapassa 80 mil reais.
Assim, não há motivação para exclusão de qualquer dos lançamentos indicados pela
fiscalização em vista do valor individual ser abaixo de doze mil reais.
Aduz o sujeito passivo que parte dos lançamentos se refere a transferências entre contas
ou agencias, entre conta corrente e poupança, no entanto não traz uma prova sequer de
suas alegações.
A simples descrição do lançamento constante dos extratos e reproduzida na planilha, de
fls. 1.111/1.116, como “Transf. valor entre conta”, “Transf entre Agenc.dinh”, Transf valor
entre conta”, “Transf. Entre Agenc.Cheque” sem a disponibilização de documentação que
lhe dê respaldo não é suficiente para afastar o lançamento.
Não há como se concluir que as transferências se deram entre as próprias contas do
sujeito passivo, que deveria ter demonstrado tal fato, de forma individualizada, por meio
de provas que não deixem margem à dúvida. Como não o fez, deve arcar com o peso da
presunção.
Quanto ao valor de R$ 6.105.971,97, este não foi considerado como depósito de origem
não comprovada, tendo a fiscalização inclusive identificado a natureza deste e apurado
como rendimento tributável.
No que se refere à alegação do interessado de que deixaram de ser considerados
contratos de mútuos celebrados em 17/02/06 em que eram credores Eduardo Jorge
Chame Saad e Fernando Salles Teixeira de Mello, em análise dos valores apurados, foram
identificados os seguintes depósitos em dinheiro, em 17/02/2006, na conta corrente
1467-2, agência 03228, Banco Bradesco Prime, abaixo relacionados:

Apresentou o sujeito passivo, em sua defesa, três Instrumentos Particulares de Mútuo
celebrados com Olympio Uchoa Vianna, fls. 1256/1257, no valor de R$ 210.925,93;
Fernando Salles Teixeira de Mello, fls. 1258/1259, no valor de R$ 210.925,93, e Eduardo
Jorge Chame Saad, fls. 1262/1263, no valor de R$ 583.148,15, todos datados de 17/02/06.
Com relação à validade do contrato particular de abertura de mútuo, de fls. 1.256/1263,
cabe transcrever os princípios contidos nos arts. 219 e 221 do Código Civil, que assim
dispõem:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
16
(...)
O texto legal acima deixa claro que o referido contrato escrito e assinado gera uma
presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, como o sujeito ativo da
obrigação tributária que, com o contribuinte, mantém uma relação jurídica distinta e
completamente independente daquela entre os mutuantes.
A Secretaria da Receita Federal, no caso em pauta, embora não seja propriamente um
terceiro credor, tem total interesse na comprovação de que houve realmente um
empréstimo e não mera simulação, tendo em vista ser o contrato apresentado de fácil
emissão.
O contrato, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da
operação. Deveria estar lastreado por elementos que comprovassem a efetiva
transferência dos recursos para o notificado.
A exigência fiscal de cabal comprovação do mútuo está amparada na Lei no 4.069, de
1962, art. 51, que dispõe, verbis:
“Art. 51 - Como parte integrante da declaração de rendimentos a pessoa física
apresentará relação pormenorizada, segundo modelo oficial, dos bens imóveis e
móveis que no país ou no estrangeiro constituem o seu patrimônio e dos seus
dependentes, no ano-base.
§1o A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou
diminuição do patrimônio.” (grifos acrescidos)
No Termo de Reintimação no 18, de fls. 952/953, a autora do lançamento requereu ao
contribuinte que, além do contrato de mútuo, fosse comprovado o pagamento efetuado
para liquidação do referido contrato.
Em resposta, de fls. 962, informou o sujeito passivo nos itens 2 a 4 como teria se dado o
pagamento do mútuo, conforme se resume a seguir:

A fiscalização no Termo de Reintimação 19, fls. 1001/1003, requereu que o contribuinte,
com relação à resposta por ele fornecida em 23/07/2010, vinculasse as parcelas citadas
como pagamento ao contrato de mútuo e mutuante (por exemplo cópia dos cheques,
etc.) e demonstrasse o método de cálculo e índices utilizados para atualização das
parcelas.
Em resposta, de fl. 1.004/1.005, de 20/08/2010, o interessado informa, nos itens 6 a 8,
que os extratos anexados são a única comprovação que poderia apresentar de imediato,
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
17
pois a cópia dos cheques demandaria mais tempo do que aquele concedido pela
fiscalização.
Considerando que a defesa foi interposta, em 06/06/2011, o contribuinte tinha mais do
que tempo suficiente para trazer ao processo as cópias dos cheques, por meio dos quais
foi efetivado o pagamento dos mútuos e demonstrar como foram calculados os
acréscimos para pagamento das parcelas, mas não o fez, impedindo que se faça uma
revisão do lançamento quanto a este ponto.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou aproveita.
A obrigação tributária impõe ao contribuinte a adoção de medidas acautelatórias no
sentido da comprovação do teor de operações que tenham repercussão fiscal. Em outras
palavras, ou o contribuinte identifica a origem de cada depósito, um a um, ou então se
sujeita à caracterização da omissão de rendimentos por via presuntiva.
(...)
Portanto, uma vez tipificada a presunção legal de omissão de rendimentos estabelecida
pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, sem que o Impugnante tenha logrado êxito em
afastá-la, quando o ônus lhe cabia, mantém-se integralmente a exigência.
Da Reclassificação dos Rendimentos
Em sua defesa, o contribuinte afirma que o empréstimo no valor de R$ 6.105.971,97,
concedido pela empresa Tetto Spe 1 Gestão e Recebíveis Ltda., foi liquidado em razão da
redução do capital da sociedade realizada em 13/11/06, sem que ele tenha auferido
qualquer ganho, não tendo havido incidência do imposto de renda.
Todavia, pela análise da sucessão de atos de reorganização societária ocorridos entre a
constituição da sociedade jurídica Tetto SPE 1 Gestão de Recebíveis Ltda., em 24/10/05, e
a redução do capital social da empresa, deliberada na Ata de Reunião de Sócios, em
08/08/06, pode-se constatar que as operações se deram sem causa econômica, a não ser
a economia fiscal. É, portanto, incontestável a ocorrência do abuso de direito, que tem
lugar quando o sujeito aparentemente está agindo no exercício de um direito, mas de
fato está violando os valores que justificam o reconhecimento desse direito pelo
ordenamento jurídico.
(...)
Na hipótese dos autos, as operações de reorganização societária foram implementadas
sem os elementos típicos do negócio jurídico, seja pelo tempo de sua prática, seja pela
cisão da empresa em prejuízo das empresas sócias majoritárias, seja pelos meios
adotados, tendo por objetivo que, ao final de todo o processo, o valor da remuneração
paga ao contribuinte fosse excluído da tributação do imposto de renda.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, as operações que culmiram com o
recebimento pelo contribuinte do valor de R$ 6.105.971,97 da Tetto SPE 1 Ltda. tiveram
as seguintes características:
- Em quatro alterações contratuais da sociedade, em apenas dois meses (junho e
julho de 2007), ingressaram duas empresas estrangeiras com recursos que
totalizaram R$ 149.922.750,00, detendo mais de 99,99% da empresa, possuindo os
demais sócios muito menos que 1%;
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
18
- Em 31/07/06, a Tetto Spe 1 Ltda. foi cindida e as empresas estrangeiras ficaram
com a nova sociedade Vision Ltda., com capital de R$ 93.288.299,00, não havendo
razão para que as empresas americanas tivessem essa perda econômica;
- Em contrapartida, os brasileiros que colocaram R$ 5.000,00 saíram com R$
53.844.500,00;
- Houve uma cisão desproporcional com redistribuição desmotivada de recursos,
que acabou por beneficiar os sócios da Tetto Spe 1 Ltda., não se justificando as
empresas americanas saírem sem a parte que realmente lhes pertencia de direito;
- O contribuinte, ainda, em 04/08/06, recebeu 567 quotas da empresa Tetto Spe 1
Ltda., no valor total de R$ 6.105.971,97, pagando por elas apenas R$ 567,00.
- Em seguida, ainda fez contrato de mútuo com a empresa no mesmo valor e
quando da devolução do capital, em decorrência da redução do capital social da
empresa, o seu débito ficou zerado.
De todo o exposto e da análise dos documentos dos autos, em especial o “Instrumento de
Outorga de Opção de Compra e Venda de Quotas”, no qual ficou registrado o importante
papel do contribuinte na estruturação do negócio, conclui-se que, como constatado pela
fiscalização, o contribuinte entrou para a sociedade pelo conhecimento que detinha do
negócio, qual seja, a participação na aquisição de contratos de crédito imobiliário
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, alienados no leilão realizado
no Estado da Paraíba.
Não se pode olvidar que o sujeito passivo já havia inclusive participado em 2005 de outro
leilão da mesma natureza no Rio de Janeiro, tendo vivência e conhecimento do negócio.
Por todo exposto, o valor que a ele foi destinado na devolução de quotas pela redução do
capital social da empresa Tetto Spe 1 Ltda. tem natureza jurídica de remuneração pelos
serviços prestados, sendo, portanto, verba tributável.
Como se vê, os atos jurídicos representam distorção e absoluta falta de propósito
negocial. Não se trata aqui, como parece crer o sujeito passivo, em inobservância do art.
110 do CTN, que assim dispõe:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
O art. 110 do CTN apenas impede que, modificando a natureza de instituto de direito
privado, o legislador invada competência que a Constituição Federal reservou a outrem,
não havendo qualquer relação com o procedimento adotado nos presentes autos no qual
a fiscalização constatou o abuso do direito a partir da análise fática dos atos praticados,
que não resultaram em efeitos econômicos genuínos.
A defesa contesta a apuração fiscal, mas não traz qualquer elemento adicional aos autos
para demonstrar se a transação foi realizada com finalidade negocial, comercial ou
econômica.
Como bem colocado no Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro - DRJ/RJO I no 9.283/2005:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
19
“O abuso do direito pode existir independente de tipificação legal prévia, por
corresponder a distorção instaurada a partir de conduta realizada, cuja verificação
se dá em função de realidades concretas, de algo efetivamente ocorrido no plano
dos fatos.
No caso em exame, o abuso do direito pode ser identificado a partir de
características fáticas dos atos ou negócios praticados.
De acordo com o Prof. Greco, o exame dos fatos e a busca da sua interpretação
para fins de enquadramento nas normas jurídicas, integra a experiência jurídica
como um todo, tanto quanto a análise e interpretação das leis. Transitar no plano
dos fatos é tão relevante quanto analisar as previsões abstratas do Direito. A
realidade jurídica não é feita apenas de leis; compõe-se também de fatos aos quais
as leis devem se aplicar.
Desta ótica, abuso de direito é figura voltada às qualidades que cercam
determinados fatos, atos ou condutas realizadas, que lhe dão certa conformação à
vista das previsões legais. Afirmar que houve abuso de direito não significa ampliar
ou modificar o alcance da lei tributária. Significa, apenas, identificar, nos fatos
ocorridos, a hipótese legal, neutralizando o “excesso” para tentar escapar da
incidência da lei.”
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, com a manutenção do imposto
suplementar apurado a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
Destarte, constatada a omissão de rendimentos caraterizada por depósitos
bancários sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem das respectivas quantias
recebidas, mediante apresentação de documentação hábil coincidente em datas e valores,
capazes de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos depósitos realizados nas contas
bancárias mantidas junto às instituições financeiras – não obstante, diga-se de passagem, tenha o
Recorrente sido regularmente intimado, não desincumbiu do ônus que lhe competia, conforme
aliás bem relatado na decisão recorrida – urge a manutenção da exigência tributária, ao teor da
legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário no particular.
Ademais, em relação aos depósitos bancários a devida comprovação da origem, não
se pode olvidar que a matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando inclusive com a
edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Em relação aos rendimentos classificados indevidamente da DIRPF, com especial
destaque para o abuso de forma visando dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, como bem fundamentado na decisão recorrida, dada a pertinência e por se amoldar
perfeitamente ao caso vertente, vale aqui também transcrever excertos do bem lançado voto-
condutor do acórdão no 2202-010.528 (sessão de 06/03/2024), onde a ilustre conselheira
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
20
presidente e relatora Sonia de Queiroz Accioly, com mediana clareza, assim se manifestou sobre a
matéria, cujas razões de decidir perfilho:
De um lado, mera afirmação. Doutro lado, a demonstração do “relevante papel na
estruturação do negócio” e “ direcionamento técnico” no negócio, que motivou e
resultou nos rendimentos e créditos tributários apurados.
Comprovado nos autos o recebimento de rendimento pago por empresa em decorrência
de serviços prestados, a ocorrência do fato gerador do imposto de renda encontra-se
plenamente demonstrada.
Também resta evidente, pela defesa do Recorrente, que o contrato de opção de compra e
venda de quotas e o contrato de mútuo celebrados tiveram como único objetivo o
pagamento por serviços prestados. Desta forma, comprovada a utilização de mecanismos
dissociados da realidade.
Constatada a classificação incorreta dos rendimentos, o lançamento era obrigatório.
O trabalho da fiscalização foi bastante minucioso, com a produção de várias provas que
foram devidamente analisadas por meio de atividade cognitiva, chegando-se à conclusão
da existência de manobras abusivas e dissimuladas, com a finalidade de reduzir a carga
tributária.
Nesses casos, é dever da autoridade lançadora investigar a realidade dos fatos e, esse
dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
autoridade administrativa que vai realizar o lançamento de ofício deve “verificar a
ocorrência do fato gerador” e “determinar a matéria tributável”. Evidentemente, quando
o legislador estabeleceu esse dever, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato
gerador, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade
fiscal limitada aos aspectos formais dos atos praticados.
Sobre o abuso de forma com o fim de dissimular a ocorrência do fato gerador, observa-se
que constitui prática de negócio simulado, sobre o qual convém tecer alguns comentários,
conforme entendimento doutrinário acerca desse assunto.
De início, traz-se o conceito de simulação, extraído da obra de Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente
divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros. É uma deformação voluntária para escapar à disciplina normal do
negócio, prevista na lei. (Introdução ao Direito Civil, 7. ed Rio de Janeiro: Forense,
1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A
intenção dos simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente
negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não
pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-
só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade. (Direito Civil,
3. ed., São Paulo: Atlas 2003. v.1)
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve requalificar os atos e fatos
ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente.
Não há nesse ato nenhuma violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem de
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
21
cerceamento de defesa, pois o conhecimento dos atos materiais e processuais pela
Recorrente e o seu direito ao contraditório estiveram plenamente assegurados.
Nesse contexto, resta caracterizado o abuso de forma, impondo-se a requalificação dos
atos e fatos ocorridos, de forma a privilegiar a real natureza jurídica dos rendimentos
auferidos.
E, diga-se, não há óbice para que a autoridade lançadora requalifique certos negócios ou
situações jurídicas, formalmente existentes, vez que os arts. 118, 121 e 142 do CTN
permitem a busca da realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, com fulcro
na constatação concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato
gerador, visando à apuração e cobrança do tributo efetivamente devido.
Caberia, portanto, exclusivamente ao Recorrente o ônus da comprovação de que se trata
de rendimento isento ou não tributável. O ônus da comprovação da natureza do
rendimento é do beneficiário e não do Fisco.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de afastar o
pressuposto de fato do lançamento fiscal.
Não desconstituída a robusta comprovação da prática classificação indevida de
rendimentos pelo Recorrente, deve-se manter integralmente a autuação.
Portando, uma vez desatendidos os requisitos previstos na legislação de regência e
constatado o abuso de forma na classificação adotada, correta a reclassificação dos rendimentos
indevidamente lançados como isentos e não tributáveis na DIRPF, razão pela qual também
mantenho o lançamento neste ponto.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
produção de prova pericial, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o presente
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva
em relação à matéria autuada. Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a autuação e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.717 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724673/2011-40
22

Fl. 1347
DF CARF MF
Original